Tribunal: TJMT
Processo: 1022728-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022728-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA PENITENCIÁRIO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. INTERDIÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. LIMITES E PRAZOS PARA ADEQUAÇÃO. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, em sede de tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, manteve a interdição do Centro de Detenção Provisória local, determinou a remoção de presos excedentes no prazo de 60 dias (limitando a 144 internos) e fixou multa diária de R$ 3.000,00 por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do juízo cível violou a competência do Juízo da Execução Penal ao fixar parâmetros distintos para a interdição da unidade prisional; (ii) estabelecer se o limite de 144 presos e o prazo de 60 dias são proporcionais e viáveis à luz da realidade do sistema penitenciário estadual; (iii) determinar se a imposição de multa diária de R$ 3.000,00 é adequada, diante das medidas já adotadas pelo Estado para cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juízo da Execução Penal detém competência especializada para inspecionar estabelecimentos prisionais e determinar sua interdição, nos termos dos arts. 66, VII e VIII, da Lei de Execução Penal, o que justifica a prevalência dos parâmetros fixados em sua decisão.

4.

A coexistência de decisões judiciais conflitantes sobre o mesmo objeto — com prazos e limites distintos — gera insegurança jurídica e compromete a efetividade das medidas de regularização da unidade prisional.

5.

A decisão agravada impôs parâmetros mais rígidos do que os fixados pelo juízo especializado (limite de 144 internos e prazo de 60 dias, em comparação aos 216 internos e 90 dias fixados pela Portaria n. 002/2025/GAB), sem considerar a complexidade operacional das transferências prisionais.

6.

A gestão prisional envolve análise de perfil de custodiados, protocolos de segurança, disponibilidade de vagas e logística especializada, de modo que prazos exíguos podem gerar riscos operacionais e comprometer a segurança institucional.

7.

A documentação demonstra que o Estado já reduziu significativamente a população carcerária e está adotando medidas administrativas progressivas, não havendo indícios de descumprimento deliberado da decisão judicial.

8.

A imposição de multa diária de R$ 3.000,00 mostra-se prematura e desproporcional na ausência de recalcitrância, além de representar potencial prejuízo ao erário, sendo mais adequado reservar eventual aplicação de medidas coercitivas ao julgamento de mérito da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do juízo cível que impõe limites e prazos distintos daqueles fixados pelo Juízo da Execução Penal deve ser ajustada para evitar conflito de competências e insegurança jurídica.

2.

A definição de prazos e limites para regularização da superlotação prisional deve considerar critérios técnicos e operacionais estabelecidos por autoridade especializada.

3.

A imposição de multa diária contra o Estado requer a demonstração de resistência ao cumprimento da decisão judicial, sob pena de configurar medida punitiva desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; art. 129, III; LEP, arts. 66, VII e VIII; CPC, arts. 139, IV e 536.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF no 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09.09.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1003322-19.2025.8.11.0045, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para: manter a interdição do CDP de Lucas do Rio Verde, determinar a remoção de presos excedentes no prazo de 60 dias e fixar multa diária de R$ 3.000,00 por eventual descumprimento.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão impugnada viola a competência do Juízo da Execução Penal, uma vez que já havia determinado, por meio da Portaria n. 002/2025/GAB, a interdição da unidade prisional com limite de 216 custodiados e prazo de 90 dias para regularização.

Expõe que a decisão agravada impôs critérios mais rígidos e prazos mais curtos, de forma desproporcional e alheia à realidade do sistema penitenciário estadual, interferindo em gestão técnica e logística complexa.

Assevera que já foram realizadas medidas administrativas para redução da população carcerária – incluindo transferências já realizadas e em curso – além da necessidade de respeitar protocolos de segurança para movimentação de detentos.

Argumenta, ainda, que a multa diária imposta mostra-se inadequada e prejudicial ao erário, e que sua incidência poderá comprometer o equilíbrio orçamentário e a eficiência das medidas planejadas.

O efeito suspensivo foi concedido em parte. Id. 299236880.

Em suas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 311675373.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso. Id. 320084356.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Civil Pública n. 1003322-19.2025.8.11.0045, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Agravante, que concedeu parcialmente a tutela de urgência vindicada.

Confere-se dos autos o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso, objetivando sanar a situação de superlotação do Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde, que abrigava 343 (trezentos e quarenta e três) presos em estabelecimento com capacidade para 144 (cento e quarenta e quatro) detentos, resultando em taxa de ocupação de 2,38.

Em comparação com o ano de 2023, quando a unidade mantinha 242 (duzentos e quarenta e dois) presos para a mesma capacidade (taxa de 1,68), verificou-se significativo agravamento da situação.

A unidade recebe ainda custodiados de outras comarcas, notadamente Nova Mutum e Tapurah, sem possuir estrutura física e humana adequadas para tal demanda.

Anteriormente ao ajuizamento da sobredita ação, a Vara de Execuções Penais de Lucas do Rio Verde havia editado a Portaria n. 002/2025/GAB, determinando a interdição do Centro de Detenção Provisória, vedando o recebimento de novos presos e estabelecendo prazo de 90 (noventa) dias para regularização da situação, com limite máximo provisório de 216 (duzentos e dezesseis) custodiados, correspondente a 50% acima da capacidade nominal.

Durante a tramitação do feito, o Estado logrou reduzir a população carcerária de 347 (trezentos e quarenta e sete) para 233 (duzentos e trinta e três) internos, uma diminuição de 114 (cento e quatorze) presos, mediante transferência emergencial de 50 (cinquenta) custodiados para Sinop/MT e outras medidas administrativas.

Ao analisar o pedido liminar formulado pelo Ministério Público, o Juízo de primeiro grau, reconheceu a presença dos requisitos da tutela de urgência e deferiu parcialmente a medida, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para: a) MANTER a interdição do Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde já determinada pela Vara de Execuções Penais por meio da Portaria no 002/2025/GAB, vedando o recebimento de novos presos até o julgamento final desta ação ou até a diminuição do quantitativo de presos abaixo do número máximo admitido; b) DETERMINAR ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a remoção dos presos excedentes à capacidade do Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde para outras unidades com melhores condições de alojamento, de forma a adequar o número de custodiados ao limite de 144 (cento e quarenta e quatro) presos, que corresponde à capacidade nominal da unidade; c) FIXAR multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia útil, após o decurso do prazo acima fixado, a ser revertida ao Fundo Penitenciário Estadual, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Dessa decisão, se insurge o Estado de Mato Grosso.”

Pois bem.

No presente recurso, verifica-se que a controvérsia central reside na adequação das medidas determinadas pelo Juízo singular, em relação à gestão do Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde, considerando que o Juízo da Execução Penal havia estabelecido critérios técnicos distintos para o mesmo estabelecimento prisional.

Questiona-se, portanto, se a decisão agravada, ao impor prazo mais exíguo (60 dias) e limite mais rigoroso (144 presos) que aqueles fixados pela autoridade especializada (90 dias e 216 presos), viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e especialização jurisdicional.

Debate-se ainda a adequação da imposição de multa diária contra o Estado, diante da jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria.

O conflito envolve a tensão entre a tutela dos direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade, gravemente violados pela superlotação carcerária, e os limites fáticos da administração pública na gestão do sistema prisional.

De um lado, a dignidade humana e os direitos constitucionais dos presos exigem condições adequadas de encarceramento. De outro lado, a efetivação desses direitos deve considerar a realidade operacional, os protocolos de segurança e as limitações materiais do Poder Público.

A solução jurídica adequada deve conciliar esses interesses, buscando a máxima efetividade dos direitos fundamentais dentro dos limites do possível.

A questão subjacente consiste em determinar se a intervenção judicial deve priorizar a imediatidade da proteção aos direitos humanos ou a viabilidade técnica das medidas, considerando os riscos operacionais do sistema prisional.

A superlotação carcerária, como se sabe, constitui problema crônico e estrutural do sistema prisional brasileiro, afetando unidades de todos os estados da federação.

A situação configura grave violação aos direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade, especialmente à dignidade humana, à integridade física e psíquica, à saúde e à vida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 347
[1]
, reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, caracterizado por violações generalizadas e sistemáticas de direitos fundamentais.

Nesse contexto, a atuação do Ministério Público, por meio de Ação Civil Pública é não apenas legítima, mas necessária e meritória.

O órgão ministerial atua em defesa de direitos fundamentais de grupo vulnerável que, pela própria condição de encarceramento, encontra-se em posição de fragilidade para defesa de seus interesses.

A intervenção judicial, por sua vez, mostra-se indispensável para garantir que o Estado cumpra seu dever de proporcionar condições dignas de encarceramento, conforme determinam a Constituição Federal e a Lei de Execução Penal.

Estabelecidas essas premissas, cumpre analisar se os termos da decisão agravada mostram-se adequados e proporcionais para a tutela dos direitos em questão.

A análise deve considerar não apenas a gravidade da situação e a urgência da solução, mas também a viabilidade prática das medidas determinadas e os potenciais riscos decorrentes de sua execução precipitada.

Veja-se que a ordem judicial, embora tenha por objetivo proteger direitos fundamentais, não pode impor ao Estado obrigações materialmente inexequíveis ou que gerem riscos ainda maiores do que aqueles que se pretende evitar.

A primeira questão que se coloca diz respeito à existência de duas decisões judiciais sobre o mesmo objeto, proferidas por juízos diferentes e com parâmetros distintos.

A Vara de Execuções Penais de Lucas do Rio Verde, por meio da Portaria n. 002/2025/GAB, havia estabelecido limite provisório de 216 custodiados e prazo de 90 dias para regularização.

O Juízo da Terceira Vara Cível, ao apreciar o pedido de tutela de urgência na Ação Civil Pública, fixou limite de 144 presos e prazo de 60 dias.

Confira-se que essa duplicidade de comandos gera insegurança jurídica e dificulta a gestão administrativa do estabelecimento prisional.

O artigo 66, incisos VII e VIII, da Lei de Execução Penal, estabelece competências específicas ao Juiz da Execução Penal.

O inciso VII dispõe que compete a esse magistrado inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade, enquanto que o inciso VIII estabelece que compete ao Juiz da Execução interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos daquela Lei.

Dessas normas extrai-se que ao Juiz da Execução Penal compete zelar pelo funcionamento adequado dos estabelecimentos prisionais e adotar as medidas necessárias para tanto, inclusive no que tange à interdição do local.

Ora, trata-se de atribuição conferida a órgão jurisdicional especializado, que acompanha com maior proximidade a realidade do sistema penitenciário e detém conhecimento técnico mais aprofundado sobre as peculiaridades da gestão prisional.

Com efeito, a Lei de Execução Penal instituiu verdadeiro sistema especializado de jurisdição, atribuindo ao Juiz da Execução competências específicas que exigem expertise técnica e acompanhamento contínuo da realidade carcerária.

A competência do Juiz da Execução Penal não exclui, evidentemente, a possibilidade de o Ministério Público ajuizar Ação Civil Pública em defesa dos direitos das pessoas privadas de liberdade, eia que a tutela coletiva de direitos fundamentais constitui atribuição constitucional do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, e não há incompatibilidade entre essa atuação e as atribuições do Juiz da Execução Penal.

Contudo, quando já existe decisão proferida pelo juízo especializado sobre o mesmo objeto, mostra-se necessário prestigiar a solução técnica estabelecida por aquela autoridade, evitando-se decisões conflitantes.

No caso concreto, a Vara de Execuções Penais de Lucas do Rio Verde já havia analisado a situação do Centro de Detenção Provisória antes mesmo do ajuizamento da ação civil pública.

O magistrado especializado realizou vistoria na unidade prisional, analisou as condições estruturais e operacionais do estabelecimento e determinou a interdição parcial.

Nesse sentido, ao fixar os parâmetros para regularização, aquele juízo ponderou diversos fatores técnicos: a capacidade física da unidade, a realidade operacional do sistema prisional regional, a disponibilidade de vagas em outros estabelecimentos, os protocolos de segurança necessários e o tempo razoável para efetivação das transferências.

A decisão da Vara de Execuções Penais estabeleceu limite provisório de 216 custodiados, representando tolerância de 50% acima da capacidade nominal de 144 vagas, de modo que esse parâmetro não representa aceitação da superlotação como situação definitiva, mas reconhecimento de que a regularização não pode ser instantânea e deve ocorrer de forma gradual.

Assim, o prazo de 90 dias concedido para a adequação considerou a complexidade das transferências prisionais e a necessidade de observância de protocolos de segurança, representando uma decisão técnica, proferida por autoridade especializada, após análise detida da realidade operacional.

Nessas circunstâncias, é necessário adequar os parâmetros fixados na decisão de origem àqueles previamente estabelecidos pelo Juiz da Execução Penal.

O magistrado da Vara de Execuções Penais, autoridade dotada de maior especialização e competência específica na matéria, por acompanhar com proximidade a realidade do Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde, detém melhores condições de fixar medidas e prazos mais exequíveis e compatíveis com a situação da unidade prisional.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que essa solução preserva a coerência do sistema judiciário, evita decisões conflitantes sobre o mesmo objeto e respeita a expertise do juízo especializado.

A segunda questão que merece análise diz respeito à razoabilidade e proporcionalidade dos parâmetros fixados na decisão agravada.

Como se sabe, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade decorrem da cláusula do devido processo legal substancial, prevista no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, de modo que tais princípios exigem que as decisões judiciais, especialmente aquelas que impõem obrigações ao Poder Público, sejam adequadas ao fim pretendido, necessárias para sua consecução e proporcionais em sentido estrito, não gerando restrições excessivas ou ônus desproporcionais.

A ordem judicial de reduzir a população do Centro de Detenção Provisória para 144 presos em 60 dias, embora tenha por objetivo tutelar direitos fundamentais, não considerou adequadamente a complexidade operacional da gestão prisional e os riscos decorrentes de sua execução precipitada.

Ora, a transferência de aproximadamente 100 pessoas privadas de liberdade em prazo tão exíguo exige planejamento cuidadoso, observância de protocolos de segurança e coordenação entre diversas unidades prisionais. Não se trata de simples deslocamento físico de pessoas, mas de procedimento complexo que envolve múltiplas variáveis.

A documentação apresentada pelo agravante demonstra que a gestão de transferências prisionais exige análise técnica individualizada de cada interno pela Gerência de Inteligência Penitenciária, até para que se possa identificar a vinculação dos presos a facções criminosas, mapear rivalidades e conflitos, e definir a unidade de destino adequada para cada transferência.

Dessarte, a análise de perfil não constitui mera formalidade burocrática, mas medida essencial de segurança que previne a ocorrência de confrontos violentos, rebeliões e chacinas dentro das unidades prisionais.

Como se sabe, o sistema prisional brasileiro é marcado pela existência de organizações criminosas que disputam territórios e controlam o tráfico de drogas, tanto dentro quanto fora das unidades prisionais, de modo que a gestão dessas rivalidades constitui um dos maiores desafios da administração penitenciária.

Assim, ignorar a necessidade de análise de perfil, em nome da celeridade, pode resultar em tragédias que colocarão em risco não apenas a integridade física dos internos, mas também a segurança dos servidores penitenciários e a ordem pública.

Além da análise de perfil, as transferências prisionais dependem de outros fatores operacionais. É necessário identificar estabelecimentos com vagas disponíveis, providenciar escolta armada para o transporte dos presos, coordenar com as autoridades judiciárias das comarcas de origem e destino, transferir prontuários e documentação, e assegurar a continuidade de eventuais tratamentos de saúde em curso.

Com visto nos autos, o Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde abriga não apenas presos da comarca local, mas também internos de outras regiões, o que torna ainda mais complexa a gestão das transferências.

A documentação apresentada pelo Estado, ora Agravante, demonstra que a administração estadual não permaneceu inerte diante do problema. Pelo contrário, foram adotadas providências concretas e significativas para redução da superlotação.

Restou demonstrado que a população carcerária foi reduzida de 347 para 233 internos, representando diminuição de 114 pessoas privadas de liberdade. Foram realizadas duas operações emergenciais de transferência, removendo 50 presos para Sinop. Há processos administrativos em andamento para transferência de mais 85 internos, que aguardam a indispensável análise de perfil pela Gerência de Inteligência Penitenciária.

Esses dados demonstram que o Recorrente vem cumprindo, de forma progressiva e planejada, as determinações da Vara de Execuções Penais.

Veja-se que a redução de 114 internos em aproximadamente dois meses representa esforço administrativo considerável. A existência de processos para transferência de mais 85 internos evidencia que a administração estadual está empenhada na regularização, logo, a demora na conclusão dessas transferências não decorre de negligência ou descaso, mas da necessidade de observância de protocolos técnicos e de segurança que não podem ser desprezados.

Nesse contexto, a fixação de parâmetros mais rigorosos do que aqueles estabelecidos pelo Juiz da Execução Penal, sem considerar a realidade operacional demonstrada, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto a ordem de reduzir a população para 144 presos em 60 dias ignora a complexidade das transferências prisionais, desconsidera os protocolos de segurança necessários e pode resultar em riscos maiores do que aqueles que se pretende evitar.

Configura-se, portanto, hipótese de
periculum in mora
inverso, na medida em que o cumprimento precipitado da decisão poderá causar dano maior do que aquele que se busca sanar.

Assim sendo, a manutenção dos parâmetros estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal mostra-se mais adequada, pois concilia a necessidade de redução da superlotação com as exigências de segurança e as limitações operacionais, dado que o limite provisório de 216 internos ainda representa número superior à capacidade nominal, mas reflete ponderação técnica que considerou todos os fatores envolvidos.

Dessa feita, o prazo de 90 dias proporciona tempo suficiente para que as transferências sejam realizadas de forma planejada, segura e em conformidade com os protocolos estabelecidos.

Quanto à multa, sabe-se que as
astreintes
constituem instrumento processual coercitivo voltado a garantir a efetividade das decisões judiciais, especialmente nas obrigações de fazer e não fazer, conforme preconiza o artigo 536 do Código de Processo Civil.

Todavia, sua natureza jurídica está diretamente vinculada à existência de resistência por parte do devedor, sendo prematura, na hipótese, sua fixação sem a prévia constatação de recalcitrância.

Desse modo, sem pretender esgotar a discussão sobre o tema, que comporta posicionamentos divergentes, entendo que, no caso concreto, a fixação de multa diária mostra-se prematura e desproporcional.

Como visto, a documentação apresentada demonstra que o Estado vem adotando providências concretas para a redução da superlotação. A população carcerária já foi reduzida em 114 internos. Foram realizadas transferências emergenciais. Há processos administrativos em andamento para transferências adicionais.

Nesse sentido, não se constata, portanto, hipótese de recalcitrância ou de recusa injustificada ao cumprimento da ordem judicial, de modo que as dificuldades encontradas pelo Agravante não decorrem de negligência administrativa, mas de limitações operacionais e da necessidade de observância de protocolos de segurança que não podem ser desprezados.

Nesse contexto, a imposição de multa diária perde seu caráter coercitivo e assume natureza meramente punitiva, pois o Estado não deixará de cumprir a ordem judicial por falta de vontade, mas sim por impossibilidade material de fazê-lo no prazo exíguo fixado.

A multa fixada, de R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia útil, se mantida, gerará em poucos meses débito de centenas de milhares de reais, onerando os cofres públicos sem contribuir efetivamente para a solução do problema. Esses recursos seriam mais bem empregados se investidos em melhorias no sistema prisional.

Ademais, a Ação Civil Pública ainda pende de julgamento de mérito, ocasião em que poderá ser analisada de forma mais aprofundada a atuação da administração estadual e a necessidade de adoção de medidas coercitivas.

De sorte que a multa diária, se necessária, poderá ser fixada ao final, acaso reste demonstrado o descumprimento injustificado da obrigação por parte do Estado, após o julgamento definitivo da Ação Civil Pública.

Nesse momento processual, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, concedida nos autos de base, e considerando que o Agravante demonstrou a adoção de providências concretas, mostra-se mais adequado afastar a imposição de
astreintes
, reservando-se a eventual aplicação de medidas coercitivas para momento posterior.

Registro que o afastamento da multa diária não implica impossibilidade de o Juízo adotar outros mecanismos para assegurar o cumprimento da decisão, porquanto o ordenamento jurídico prevê diversos instrumentos para efetivação das decisões judiciais, como determinações específicas, expedição de ofícios a autoridades competentes, requisição de informações periódicas sobre o andamento das providências e, em último caso, responsabilização de agentes públicos por eventual descumprimento doloso de ordem judicial. A tutela jurisdicional pode e deve ser efetivada, mas por meios adequados e proporcionais.

Por fim, registro que a presente decisão não afasta o dever do Estado de prosseguir com as providências necessárias à redução da superlotação e à adequação do Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde aos padrões legais.

A manutenção dos parâmetros estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal não significa a perpetuação da situação irregular, mas apenas o reconhecimento de que a solução do problema exige prazo compatível com a realidade operacional e com as exigências de segurança do sistema prisional.

A interdição do estabelecimento prisional deve ser mantida, nos termos já determinados pela Vara de Execuções Penais, de modo que a unidade não pode receber novos internos enquanto não for solucionada a situação de superlotação.

O Juízo da Execução Penal deve continuar fiscalizando o cumprimento das determinações e o andamento das providências administrativas, e eventual descumprimento injustificado das ordens judiciais poderá ensejar a adoção de medidas mais rigorosas, inclusive a responsabilização de agentes públicos.

A solução da superlotação carcerária exige atuação coordenada, onde o Poder Executivo deve empenhar-se na adoção das providências administrativas necessárias, incluindo não apenas transferências de presos, mas também investimentos em novas vagas e melhorias nas condições dos estabelecimentos existentes. E o Poder Judiciário, por sua vez, deve fiscalizar o cumprimento das determinações, mas estabelecendo parâmetros exequíveis que considerem a realidade operacional e não imponham obrigações impossíveis.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada nos seguintes termos: a) adequar os parâmetros fixados na decisão de origem àqueles previamente estabelecidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Lucas do Rio Verde na Portaria n. 002/2025/GAB, determinando que a redução da população do Centro de Detenção Provisória observe o limite de 216 internos no prazo de 90 dias, contados da intimação da decisão do juízo de origem; b) afastar a multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada na decisão agravada, reservando-se a eventual aplicação de medidas coercitivas para momento posterior ao julgamento de mérito da Ação Civil Pública, caso reste demonstrado descumprimento injustificado da obrigação por parte do Estado; c) manter a determinação de interdição do estabelecimento prisional, nos termos já estabelecidos pela Vara de Execuções Penais.

É como voto.

[1]

CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional” . FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciario Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9 .3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.

(STF - ADPF: 347 DF, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 09/09/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/02/2016)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025